Tribunal: TJSP
Processo: 0007112-85.2013.8.26.0609
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, INCISO II, DO NCPC – TESE FIXADA QUANTO AO TEMA 712, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – A NATUREZA E A QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA DEVE SER LEVADA EM CONSIDERAÇÃO APENAS EM UMA DAS FASES DO CÁLCULO DA PENA – ASSIM FOI FEITO, SOPESADAS NA PRIMEIRA FASE – NA TERCEIRA FASE, OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS DEMONSTRARAM "DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOS", ÓBICE AO

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, INCISO II, DO NCPC – TESE FIXADA QUANTO AO TEMA 712, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – A NATUREZA E A QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA DEVE SER LEVADA EM CONSIDERAÇÃO APENAS EM UMA DAS FASES DO CÁLCULO DA PENA – ASSIM FOI FEITO, SOPESADAS NA PRIMEIRA FASE – NA TERCEIRA FASE, OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS DEMONSTRARAM "DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOS", ÓBICE AO BENEFÍCIO, CONSOANTE REITERADA JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES – ACÓRDÃO MANTIDO.